Tribunal: TJSP
Processo: 0009220-76.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009220-76.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado IGOR
AUGUSTO CAVALHEIRO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o
primeiro como incurso no artigo 33, “caput” e seu § 4o, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo
26, parágrafo único, do Código Penal, a dez meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, realizando-se a admonitória no
Juízo de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009220-76.2016.8.26.0223 -Voto no 36.201.
2
Apelação Criminal no 0009220-76.2016.8.26.0223 – Comarca de Guarujá.
Apelante/Apelado: Igor Augusto Cavalheiro da Silva.
Apelado/Apelante: Ministério Público.
Voto no 36.201.

1. Perante o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de Guarujá, o réu Igor Augusto Cavalheiro da Silva foi
denunciado como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos
da Lei no 11.343/06, porque no dia 28 de outubro de 2016, por volta
das 22h35min, na Rua Juscelino Kubitscheck, no 1, Vila Edna, naquela
cidade, agindo em comunhão de esforços e perfeita identidade de
propósitos com outros indivíduos ainda não identificados, trazia
consigo, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, cento e vinte e sete pinos de
cocaína, com peso aproximado de 205g, substância entorpecente
causadora de dependência física e psíquica, bem como porque nas
mesmas circunstâncias de tempo e local associou-se a outros
indivíduos não identificados para o fim de praticar o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes.

Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso no
artigo 28 da Lei no 11.343/06 à pena de prestação de serviços à
comunidade pelo prazo de três meses.
Inconformados com tal decisão, o réu e o
Ministério Público apelaram, aquele buscando a absolvição por falta de
provas ou subsidiariamente a extinção da pena pelo seu cumprimento,
visto ter ficado preso preventivamente por cerca de cinco meses, e o
último pleiteando a condenação do réu pela prática do delito de tráfico
ilícito de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009220-76.2016.8.26.0223 -Voto no 36.201.
3
Regularmente processados os recursos, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento só do recurso do
Ministério Público, a fim de ser o réu condenado como “incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 26, § único, do
Código Penal, para a pena reclusiva ser reduzida, apenas, de 1/3 na
terceira fase da dosagem em razão de sua semi-imputabilidade e para
ser lhe fixado o regime semiaberto”.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada pelos
autos de exibição e apreensão e de constatação, bem como pelo laudo
de exame químico toxicológico, atestando ser cocaína o material
examinado, substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica (fls. 89, 92 e 184).
A autoria do delito de tráfico de drogas atribuída
ao réu também não comporta dúvida, em face do que se apurou na
instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu negou a prática
do delito de tráfico, alegando ter ido ao local dos fatos para comprar um
pino de cocaína, mas antes que o fizesse os policiais chegaram e o
prenderam (fl. 18 e mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu não se
revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o
remanescente da prova reunida.
Nos aspectos relevantes os policiais militares
narraram que, durante patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009220-76.2016.8.26.0223 -Voto no 36.201.
4
ponto de venda de drogas, avistaram o réu acompanhado de cinco ou
seis pessoas, sendo que tais indivíduos, ao perceberem a aproximação
dos policiais, correram. Na fuga, apenas o réu foi detido, ocasião em
que localizaram em seu poder os entorpecentes referidos na denúncia,
além de um rádio comunicador, que trazia pendurado no pescoço, e
certa importância em dinheiro (mídia digital).
As testemunhas arroladas pela defesa, Juliana,
Moisés e Maria Inês, não presenciaram os fatos e tampouco a
abordagem do réu, pois disseram que ao chegarem ao local o réu já
estava preso. As duas primeiras testemunhas acrescentaram que havia
sido detido também um “menino”, o suposto “dono da droga”, segundo a
testemunha Juliana, o qual foi logo dispensado pelos policiais (mídia
digital). No caso em pauta, inexiste motivo para
desprezar a firme e segura palavra dos policiais militares inquiridos.
Nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, prevalecendo a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever
e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiar em Juízo suas atividades no combate e na repressão à
criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009220-76.2016.8.26.0223 -Voto no 36.201.
5
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além
disso,
as
circunstâncias
da
prisão,
decorrente de bem-sucedida diligência policial em local conhecido pela
venda de drogas, a quantidade e a forma em que acondicionados os
tóxicos, em porções prontas para entrega ao consumo de terceiros,
aliadas à apreensão de quantia em dinheiro e de um rádio comunicador
em poder do réu, não deixaram dúvida alguma quanto a se destinarem
ao insidioso comércio.
Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de que
não tivesse o réu sido surpreendido a exercer qualquer ato
característico da mercancia no momento de sua prisão, pois isto não se
exige para a tipificação do delito em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de tóxicos é de
natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga
pelo agente para fim de comércio a terceiro sendo, portanto,
desnecessário que seja ele flagrado vendendo o entorpecente. A
propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja
tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP
63/316, 70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que se possa crer seja o
réu usuário de drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009220-76.2016.8.26.0223 -Voto no 36.201.
6
ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até como forma de
sustentar o vício.
Sendo assim, cumpre reconhecer ter se reunido
provas suficientes da imputação de tráfico de drogas feita na denúncia
contra o réu, revelando-se impossível a absolvição ou mesmo a
manutenção da desclassificação operada em primeira instância para o
delito do artigo 28 da Lei Antitóxicos.
No tocante à dosimetria, a pena-base é fixada
nos patamares mínimos, pois o dolo foi normal à espécie e a natureza
do entorpecente não justifica a majoração da sanção.
Em seguida, deve ser reconhecida a incidência
da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, pois o réu é primário e não há prova de que integre
organização criminosa ou se dedique com certa habitualidade ao
comércio de entorpecente, mostrando-se suficiente a incidência da
redução de metade pelo privilégio, diante da quantidade significativa de
entorpecentes cento e vinte e sete porções, pesando pouco mais de 90g.
Por fim, deve incidir a redução de dois terços
pela semi-imputabilidade do réu, reconhecida pericialmente, porquanto
ele não possuía a plena capacidade de entendimento e de
autodeterminação, em razão de “dependência de drogas - cocaína” e
“retardo mental leve” (fls. 213/218), de modo que suas penas são
estabelecidas, em definitivo, em dez meses de reclusão e oitenta e três
dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional pode ser o aberto, mais
adequado à quantidade de pena carcerária imposta e à primariedade do
réu, tendo em conta também o fato de ele ter ficado preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009220-76.2016.8.26.0223 -Voto no 36.201.
7
provisoriamente pouco mais de quatro meses (fls. 26, 61, 141 e 165),
descabendo cogitar da imposição de sanção alternativa, pois o
desconto do restante da privativa de liberdade em regime aberto é mais
favorável ao apelante. A admonitória deverá ser realizada no Juízo de
origem.
Portanto, para o fim acima exposto é que se
impõe o provimento unicamente do recurso ministerial.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do réu e dá-se provimento ao recurso do Ministério
Público para condenar o primeiro como incurso no artigo 33,
“caput” e seu § 4o, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 26, parágrafo
único, do Código Penal, a dez meses de reclusão, em regime
prisional aberto, e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo,
realizando-se a admonitória no Juízo de primeiro grau.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -